Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. ADIN 7265/STF. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. EQUOTERAPIA. HIDROTERAPIA. THERASUIT. PARECERES TÉCNICOS CONTRÁRIOS N. 25/2019 E 25/2022 DA ANS. MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). TRATAMENTO QUALIFICADO COMO EXPERIMENTAL. PARCOS ESTUDOS CLÍNICOS PARA O DEFERIMENTO PRETENDIDO. FLEXCORP, PARAPODIUM E ÓRTESES EM GERAL. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. ART. 10, VII, DA LEI N. 9.656/1998. DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. CADEIRA DE RODAS. CADEIRA DE DEGLUTIÇÃO. CADEIRA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ELETROTERAPIA (TASES). AUSÊNCIA DE PREVISÃO. FISIOTERAPIA DOMICILIAR PELO MÉTODO BOBATH. EXCLUSÃO DE COBERTURA NA APÓLICE. LIMITAÇÃO DE REEMBOLSO. DISCUSSÃO NÃO TRATADA NA ADI N. 7265/STF. REQUISITOS FIRMADOS NA TESE VINCULANTE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO ATENDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em ação de obrigação de fazer, visando compelir a operadora do plano de saúde a fornecer diversos tratamentos, equipamentos e órteses à criança com microcefalia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Rejulgamento de caso determinado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, a fim de que o presente órgão julgador reanalise a questão à luz da ADIN n. 7.265/STF antes que aquela Corte Superior proceda à análise do recurso especial interposto pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento da ADIN n. 7265, o Supremo Tribunal Federal elencou como requisitos expressos e cumulativos: “(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa”.
4. Hipótese em que a equoterapia, a hidroterapia e o therasuit possuem pareceres técnicos contrários da ANS, ao passo que o Método Cuevas Medek Exercises (CME) não encontra respaldo clínico, a revelar o elevado grau de incerteza na recomendação do tratamento.
5. O pedido de fornecimento de órteses não deve ser deferido porquanto não ligadas a ato cirúrgico, cuja exclusão se encontra legalmente prevista (art. 10, VII, da Lei n. 9.656/1998); enquanto o fornecimento de equipamentos tais como cadeira de rodas, cadeira de deglutição, cadeira para necessidades especiais e andador, tratamento por eletroterapia (Tases) e atendimento domiciliar igualmente não devem ser deferidos por existir expressa exclusão de cobertura (art. 10 da Lei n. 9.656/1998 e Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da ANS).
6. Os pedidos postulados pela parte autora não estão integralmente albergados pela tese firmada na ADIN 7265/STF em razão da ausência de estudos clínicos robustos que corroborem a eficácia do medicamento para o uso postulado, pela exclusão legal expressa de cobertura, ou pela existência de pareceres técnicos contrários elaborados pela própria ANS.
IV. DISPOSITIVO
6. Acórdão mantido na íntegra em rejulgamento. Ratificada a decisão colegiada que conheceu parcialmente do recurso e, na extensão conhecida, a ele deu parcial provimento.
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIN 7.265.